Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em execução fiscal extinta após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O agravante pleiteia a exclusão da condenação ao ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC/2015, com a redução da verba honorária pela metade.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o exequente, ao cancelar a CDA e requerer a extinção da execução fiscal, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade; e (ii) analisar a aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC/2015 para reduzir os honorários advocatícios pela metade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 143), fixou a seguinte tese: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
4. Incumbe àquele que deu causa à propositura da ação o pagamento dos encargos de sucumbência decorrentes do processo. O cancelamento e o requerimento de extinção da execução fiscal realizados posteriormente à apresentação da exceção de pré-executividade, corrobora a aplicação da causalidade e a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.
5. É inaplicável a regra processual disposta no art. 90, §4o, do CPC/15, uma vez que o reconhecimento da procedência do pedido ocorre quando o réu adere ao pedido do autor, enquanto a desistência da ação ocorre quando o autor abdica de dar continuidade ao processo, sem incursão sobre o mérito. A extinção da execução fiscal decorreu da desistência do exequente, o que não se confunde com o reconhecimento do pedido do exequente pelo executado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90, § 4o; Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema Repetitivo 143). TJDFT, Acórdão 1845719, 07628717320218070016, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024. TJDFT, Acórdão 1825915, 07532479720218070016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.02.2024.

(g)